Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA HERDEIRA. RESPONSABILIDADE. FORÇAS DA HERANÇA. DIFERENCIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz da teoria dualista das obrigações, adotada pelo Código Civil, há diferenciação entre o débito em si, isto é, a dívida (schuld), e a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação (haftung).
2. Consoante dispõe o art. 1.792 do CC/02, “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.
3. A discussão posta nos autos perpassa pela análise acerca da responsabilidade pelo adimplemento do débito (haftung), uma vez que, em que pese a dívida efetivamente exista no montante apontado pela exequente no cumprimento de sentença, a herdeira, ora executada, responde pela obrigação apenas na medida da força da herança, nos termos do art. 1.792 do CC/02 e da previsão no título executivo judicial. Significa dizer que a cobrança do débito no valor integral pela exequente é legítima, mas que a responsabilidade patrimonial da herdeira executada afigura-se limitada à herança por ela recebida.
4. A responsabilidade (haftung) da executada pelo adimplemento da obrigação que recaía sobre o seu genitor falecido (schuld) limita-se à força do que ela herdou, sendo certo que o valor a maior cobrado no cumprimento de sentença não configura excesso de execução, seja porque a dívida amparada no título executivo judicial existe e é devida, seja porque não é razoável exigir que a exequente soubesse de antemão quais eram todos os bens que a executada herdou, além dos valores de cada um deles.
5. Não há como se exigir que, antes de darem início à execução, os credores adivinhem os bens que os devedores possuem, sendo certo que, muitas vezes, os bens se tornam conhecidos apenas após intervenção judicial, quando o magistrado, no curso da demanda, possibilita a realização de pesquisas por meio das ferramentas disponíveis ao Juízo.
6. Sendo a dívida hígida e inexistindo excesso de execução, não há que se falar em condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios à executada, uma vez que as alegações deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença não foram acolhidas.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.